Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. 1a VARA CRIMINAL DO GAMA/DF X 2a VARA CRIMINAL DO GAMA/DF. ROUBO MAJORADO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POR JUÍZO DIVERSO AO DA PRIMEIRA AÇÃO PENAL DISTRIBUÍDA. PREVENÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. É relativa a competência fixada pela distribuição. Por isso, quando o Juízo não argui sua incompetência, mas, ao revés, dá prosseguimento ao feito, ocorre o fenômeno da perpetuação da jurisdição.
2. No presente caso, o Juízo da 2a Vara Criminal do Gama/DF (suscitado) recebeu a denúncia da segunda ação penal e determinou a realização de diligências, tornando-se competente para o processamento e julgamento do feito.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Criminal do Gama/DF (suscitado).